Tribunal: STJ
Processo: 0000293-62.2017.8.18.0077
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943679 - PI (2025/0179490-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: E F DA C
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
5. O recurso especial não foi conhecido, inviabilizando a análise do mérito da causa, conforme
pretendido pela parte embargante.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
não há jurisprudência.
Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Documento eletrônico VDA50161092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: dc698de4-a1dd-4da1-b855-dd87deda9773

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50161092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:49
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: dc698de4-a1dd-4da1-b855-dd87deda9773

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943679 - PI (2025/0179490-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: E F DA C
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO
INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, sob
alegação de omissão no julgamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão que não conheceu do
agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do agravo
regimental, destacando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada.
5. O recurso especial não foi conhecido, inviabilizando a análise do mérito da causa, conforme
pretendido pela parte embargante.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA50161469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:17
Código de Controle do Documento: b16bbac3-533f-4207-b764-f0be57728051

CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
não há jurisprudência.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão que não
E. F. DA C.
conheceu do seu agravo regimental, assim ementado (fls. 646-648):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atendeu ao ônus
de dialeticidade recursal, impugnando especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão agravada,
descumprindo o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo regimental não conhecido".
A parte embargante reitera os argumentos de mérito recursal, e destaca que "os fatos
narrados não podem ser enquadrados como o tipo penal do estupro" (fl. 656).
Desse modo, requer o provimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou

omissão".
Documento eletrônico VDA50161469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:17
Código de Controle do Documento: b16bbac3-533f-4207-b764-f0be57728051

Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o acórdão embargado
declinou, claramente, as razões para o não conhecimento do agravo regimental, valendo destacar
o seguinte trecho do julgado (fl. 647):

"Colhe-se dos autos que o agravante limita-se a fazer considerações sobre o mérito
recursal, deixando de demonstrar os argumentos que teria apresentado em seu agravo
em recurso especial para impugnar a incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF. Ou
seja, não se pronunciou acerca da aplicação da Súmula 182/STJ especificamente em
relação aos aspectos destacados na decisão agravada.
Aqui, caberia a parte agravante o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
de fls. 612-613 quanto à aplicação da Súmula 182/STJ, o que não foi feito.
Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente
descumpre o ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o
que impede o conhecimento do agravo regimental".
Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer a parte embargante, se o
próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu. Como o recurso especial
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar ao juízo de mérito sobre a
matéria nele abordada. Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50161469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:17
Código de Controle do Documento: b16bbac3-533f-4207-b764-f0be57728051

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0179490-2
AREsp 2.943.679 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002936220178180077 2936220178180077
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E F DA C
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E F DA C
ADVOGADO
: GUSTAVO BRITO UCHÔA - PI006150
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515830182551119@
2025/0179490-2 - AREsp 2943679 Petição : 2025/0073409-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:11:43
Código de Controle do Documento: 92BE16B3-8515-4039-9377-8B14E7070ECC